Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717087-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL OLIMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: MAXIMA GENETICA, PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL OLÍMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0034185-36.2016.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Executado citado (ID 30004669), sem oposição de embargos à execução (ID 41878465) Indefiro a expedição de ofício à Receita Federal, pois, da análise detida dos autos, verifica-se que já foi realizada a pesquisa INFOJUD (ID 67901769), que possui a mesma base de dados da Receita Federa. Ademais, o exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Ainda, tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, o que não restou demonstrado na espécie. Indefiro, portanto, o pedido nesse tocante. Por outro lado, defiro a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada no ID 67901768 (R$ 3.818,70), mais acréscimos legais, em favor do exequente. Finalmente, quanto ao pedido “d” de ID 124067427, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a pesquisa RENAJUD realizada (ID 67901771), ao CJU-VETECA, para que promova nova consulta ao sistema RENAJUD. Do resultado, dê-se vista ao exequente para indicar, de forma detalhada, os bens cuja penhora pretende, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC.” (ID 124824671 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35696388), que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada com o objetivo de ver paga dívida líquida, certa e exigível, no total, à época, de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), em três (3) parcelas sucessivas e iguais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com vencimentos em datas de 30/09/2016; 30/09/2017 e 30/09/2018, conforme comprovado no instrumento particular de contrato de prestação de serviços de consultoria Afirma que tal valor de honorários não foi repassado à agravante e que, de certa forma, encontrava-se vinculado ao valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), contratado entre a agravada e a empresa BAYER. Sustenta que, contrariamente ao afirmado pelo Juízo de origem, a agravante se cercou dos devidos cuidados para proteger seu crédito. Portanto, a não quitação do pactuado no instrumento particular de contrato de prestação de serviços de consultoria (ID 30004619 dos autos principais) não se deu em razão da boa-fé da agravante, mas, sim, pela má-fé objetiva da agravada que, ao longo de quase seis anos, ocultou-se e/ou esquivou-se das várias e frustradas tentativas de citação empregadas pela Justiça. Consigna que as declarações de Imposto de Renda são de suma importância para esclarecer se houve sonegação de imposto de renda diante de apenas um contrato em valor altíssimo e apenas constar valores irrisórios em conta bancária, pois, poderia ter oficializado à Receita Federal no sentido se nos três anos (2016 – 2017 e 2018) consta nas Declarações de Imposto de Renda, tanto da agravada bem como da BAYER os valores do contrato. Ao final, requer: a) A concessão de LIMINAR com efeito suspensivo; b) Seja conhecido e provido o recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; c) Seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo da 2a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília-DF; d) Que os DOUTOS DESEMBARGADORES chamem o feito à ordem com as devidas providências que o caso requer com relação ao RENAJUD do ID 67901771, de não constar bloqueados, conforme CERTIDÃO do ID 67901764 e também seja oficializado à RECEITA FEDERAL no sentido de se nos três anos (2016 – 2017 e 2018 ) consta nas DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA tanto da Agravada bem como da BAYER, conforme CONTRATO do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (ID 30004619) e no TERMO DE TRANSAÇÃO COM FINS IDENIZATÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS firmado com a BAYER no valor de R$ 4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) Preparo (ID 35696385). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL OLÍMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0034185-36.2016.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Com efeito, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, a agravante possa vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, o pedido, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022 14:57:16. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator